Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702971-66.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: LODES LEMOS DE PAULO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de indenização. Em consulta aos autos deste processo, verifica-se a existência de diversas outras ações, cujos objetos possuem conexão entre os pedidos e as causas de pedir e, inclusive, na modalidade imprópria, visto que eventual decisão nestes autos pode conflitar com o resultado daqueles processos. Isto porque, a MM. Juíza quando da prolação da sentença reconheceu a conexão entre todos os feitos ajuizados pelo Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, que tenham por fundamento o imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF. São eles: 0702975-06.2019.8.07.0005, 0702974-21.2019.8.07.0005, 0702971-66.2019.8.07.0005, 0702970-81.2019.8.07.0005, 0702967-29.2019.8.07.0005, 0702966-44.2019.8.07.0005, 0702964-74.2019.8.07.0005, 0702962-07.2019.8.07.0005, 0702956-97.2019.8.07.0005, 0700382-04.2019.8.07.0005, 0700380-34.2019.8.07.0005, 0700378-64.2019.8.07.0005, 0700377-79.2019.8.07.0005, 0700376-94.2019.8.07.0005, 0700375-12.2019.8.07.0005, 0700374-27.2019.8.07.0005, 0700354-36.2019.8.07.0005, 0700352-66.2019.8.07.0005. O processo de número 0700377-79.2019.8.7.0005 encontra-se em fase recursal de Apelação Cível, distribuída ao relator Des. Roberto Freitas Filho, na 3a Turma Cível em 03/06/2020 às 09:00 horas, conforme certidão acostada ao ID. 16675738 dos autos do processo no 0702966-44.2019.8.07.0005 também conexo e distribuído aquela Relatoria. Tal situação, entendo, configura, inclusive, a conexão imprópria entre as referidas ações, nos termos do § 1° do art. 55 do CPC, diante da utilização de prova emprestada no julgamento dos processos mencionados. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Assim, tendo em vista que no processo n. 0700377-79.2019.8.7.0005 teve distribuição de recurso de Apelação Cível para a 3a Turma, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, anterior à distribuição do presente recurso, verifica-se, em tese, a prevenção do Órgão julgador e do Relator, conforme o previsto no art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único do CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do Relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, havendo prevenção do Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, o processo deve ser redistribuído ao Relator natural. Desse modo, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à Sua Excelência o Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO. Cumpra-se. Brasília,25 de junho de 2020 15:52:41. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA